Tribunal: TJDFT
Processo: 0702703-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702703-19.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIENE LOPES XIMENES RECORRIDOS: ALEX DE SOUSA MELO, BANCO PAN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AQUISIÇÃO NA PANDEMIA COVID-19. JUSTIFICATIVA NÃO ADMITIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia cinge-se a verificar a correção da aplicação do princípio da causalidade, que, em razão da demora em se promover a transferência de veículo para o próprio nome, deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro. 2. A restrição administrativa sobre o veículo, descrito na petição inicial, foi registrada em 30/8/2021 (ID 101764594, nos autos n. 0705406- 15.2021.8.07.0014) 5 meses após a aquisição pela autora do aludido bem, a justificar a condenação da autora ao pagamento do ônus da sucumbência na sentença recorrida, em razão de sua demora em promover a transferência junto ao DETRAN. Outrossim, a aquisição do veículo durante a pandemia COVID-19, já no ano de 2021, não é justificativa apta a amparar a demora em realizar a transferência do veículo para o próprio nome. Nota-se, também, que não houve insurgência do banco apelado em liberar a restrição indevida. 3. O argumento de que mesmo que, tempestivamente, fosse feita a transferência do bem (30 dias - art. 233 do CTB), seu veículo ainda estaria sujeito à restrição, não prospera, pois os embargos de terceiros não foram ajuizados em caráter preventivo, fundado em justo receio diante de comprovada ameaça de constrição judicial em processo alheio, como já admitido pelo c. STJ (REsp n. 1.726.186 - RS (2016/0076144-4). 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 304 do Código de Processo Civil, sustentando que houve a estabilização da tutela, o que impede a extinção do feito sem resolução de mérito. Defende que não é possível lhe imputar a culpa pela oposição dos embargos de terceiros, uma vez que não realizou a transferência de seu veículo em razão da Pandemia de Covid – 19. Afirma, ainda, que o banco recorrido ajuizou ação de execução com base em documento sem validade, o que por si só é motivo para considerá-lo como causador da ação e responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Ken Wyller Oliveira França, OAB/DF 62.247 (ID 52772766). Em sede de contrarrazões, o segundo recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Roberta Beatriz do Nascimento, OAB/SP 192.649 e OAB/DF 48.290 (ID 53454071). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 304 do CPC. Isso porque a tese de que a estabilização da tutela impediria a extinção do feito sem julgamento de mérito não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, nos termos dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 e 356, ambos da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF." (AgInt nos EDcl no AREsp 2.214.199/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Ademais, a turma julgadora concluiu que (ID 47668750): “(...) Contudo, a restrição administrativa sobre o veículo, descrito na petição inicial, foi registrada em 30/8/2021 (ID 101764594, nos autos n. 0705406-15.2021.8.07.0014) 5 meses após a aquisição pela autora do aludido bem, a justificar as razões da condenação da autora ao pagamento do ônus da sucumbência, na sentença recorrida, em razão de sua demora em promover a transferência do veículo junto ao DETRAN. Outrossim, a aquisição do veículo, durante a pandemia COVID-19, já no ano de 2021, não é justificativa apta a amparar a demora em proceder a transferência do veículo para o próprio nome. Nota-se, também, que não houve insurgência do banco apelado em liberar a restrição indevida (ID 42231426, p. 11).” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações, referentes à recorrente, sejam feitas em nome do advogado Ken Wyller Oliveira França, OAB/DF 62.247. Por fim, indefiro o pedido de ID 53454071, tendo em vista o convênio firmado pelo segundo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021